Tribunal: STF
Processo: ARE 1429312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - Pretensão da apelante de (i) afastar a majoração, de 2 (dois) para 4 (quatro) anos, do prazo de inalienabilidade do veículo adquirido com isenção de ICMS para portadores de deficiência, introduzida pelo Dec. Est. nº 65.259, de 19/10/2.020, editado após a aquisição do veículo; e (ii) afastar a mesma majoração de prazo para fins de aquisição de um novo veículo - Sentença de denegação da segurança - Pleito de reforma - Cabimento em parte Impossibilidade de revogação e de modificação de isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, nos termos do art. 178 do CTN (Lei Fed. nº 5.172, de 25/10/1.966) - Configuração de direito adquirido - Precedentes do STF e desta 3ª Câm. de Dir. Púb. - Extensão do prazo de inalienabilidade que só pode ser aplicada às aquisições de veículo ocorridas após a publicação do Dec. Est. nº 65.259, de 19/10/2.020 - Assim, a apelante pode alienar seu atual veículo após permanência de 02 (dois) anos sem prejuízo da isenção de ICMS aproveitada quando da aquisição, mas não pode gozar novamente da isenção, na aquisição de veículo subsequente, dentro do prazo de apenas 02 (dois) anos - Nova aquisição que deverá se submeter às novas regras vigentes - Sentença reformada em parte - APELAÇÃO provida em parte, para permitir à apelante a alienação de seu atual veículo após o prazo de inalienabilidade de apenas 02 (dois) anos, sem que isso acarrete prejuízo à isenção de ICMS que aproveitouquando da aquisição do bem.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 145, § 1º; 150, I, II e § 6º; 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente